Tribunal: TJMT
Processo: 1029094-90.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029094-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO OLIVEIRA BISPO - CPF: 773.354.811-04 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029094-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BISPO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSÔNANCIA COM O PARECER.

Fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo agravante, em decisão condenatória transitada em julgado, não é cabível o abrandamento do prisional pelo Juízo da Execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029094-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BISPO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Marcelo Oliveira Bispo contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que entre outros pedidos, indeferiu o pleito de alteração de regime, mantendo-o em regime fechado, para início de cumprimento de pena (id. 193855689 – fls. 75/77).

Em suas razões, a defesa argumenta que desde a data dos fatos,
“
transcorreu-se 10 anos e 8 meses, tempo suficiente para este constituir uma família, possuir filhos, não atuar desde a data dos fatos em atividades ilícitas e encontrar uma atividade laboral fixa e lícita que exerce como mecânico há 10 anos.”

Aduz,
“se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, haver transcorrido muito tempo do fato, os bons predicados pessoais e não ser reincidente.”

Por fim, requer
“o recebimento e provimento do presente Agravo em Execução, consoante argumentos acima delineados para a FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, com possibilidade do uso de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, uma vez que o agravante demonstrou, por seu próprio mérito, estar apto ao mencionado regime de cumprimento de pena, dando-se final provimento ao presente recurso
.” (Sic - id. 193855691 – fls. 19/27).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 193855691 – fls. 36/44).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 193855691 - fls. 49/50).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 197095175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1029094-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BISPO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos a existência da seguinte condenação em face do reeducando (consulta SEEU):

Ação n. 0000455-65.2014.8.11.0042.

Delito: Tráfico de Drogas (Art. 33, Caput, da Lei n° 11.343/2006).

Data do fato: 25/08/2012.

Data da sentença: 27/05/2019.

Pena: 06 (seis) anos de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 08/10/2020.

Trânsito em julgado do processo: 08/10/2020

Pois bem.

Nada obstante aos argumentos trazidos aos autos, entendo que a questão é singela e dispensa maiores debates.

Isso porque, uma vez fixado o regime prisional fechado, em decisão condenatória transitada em julgado, não é cabível a sua alteração pelo Juízo da Execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.

A propósito, vale trazer a lume a lição do ilustre doutrinador Renato Marcão em sua obra Curso de Execução Penal, 9ª ed, Ed. Saraiva, p.161:

"O regime inicial de cumprimento da pena não pode ser modificado pelo juízo da execução, sob pena de violação da coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal)".

Verifica-se, assim, que a alteração do regime fixado na sentença, pelo Juiz da Execução, ofende a coisa julgada, uma vez que sua atuação não poderá ultrapassar os limites da sentença ou do acórdão que o fixou.

Igualmente, inexiste tal previsão no artigo 66 da Lei 7.210/84,
verbis
:

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II - declarar extinta a punibilidade;

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena;

d) suspensão condicional da pena;

e) livramento condicional;

f) incidentes da execução.

IV - autorizar saídas temporárias;

V - determinar:

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e

fiscalizar sua execução;

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em

privativa de liberdade;

c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de

direitos;

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a

substituição da pena por medida de segurança;

e) a revogação da medida de segurança;

f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior;

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra

comarca;

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1º, do

artigo 86, desta Lei.

i) (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de

segurança;

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais,

tomando providências para o adequado funcionamento e

promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que

estiver funcionando em condições inadequadas ou com

infringência aos dispositivos desta Lei;

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade.

X – emitir anualmente atestado de pena a

cumprir. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003).”

Com efeito, o Juiz da Execução não possui competência para alterar o regime imposto ao sentenciado, não merecendo reforma a decisão combatida.

À vista de todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024